Tribunal: STF
Processo: RE 92845
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL PARA EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA
REGULARMENTE LICENCIADO PELA MUNICIPALIDADE - LEI POSTERIOR DO
MUNICÍPIO, ALTERANDO O ZONEAMENTO DA CIDADE.
NÃO PODE O PODER PÚBLICO, 'MANU MILITARI', INTERROMPER O
FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, REGULARMENTE
LICENCIADO DE ACORDO COM OS USOS CONFORMES, SOB PENA DE SE
FERIR DIREITO ADQUIRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.